Tribunal: TJSP
Processo: 1008170-61.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Contrato bancário – Ação denominada de "Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Cobrança e Indenização por Danos Morais" – Apensados, os autos do processo de ação de cobrança movido pelo banco em face dos autores – Crédito Direto ao Consumidor com pacto acessório de seguro prestamista – Morte do contratante – Pretensão de quitação do saldo devedor do mútuo –

Ementa:
Contrato bancário – Ação denominada de "Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Cobrança e Indenização por Danos Morais" – Apensados, os autos do processo de ação de cobrança movido pelo banco em face dos autores – Crédito Direto ao Consumidor com pacto acessório de seguro prestamista – Morte do contratante – Pretensão de quitação do saldo devedor do mútuo – Teses da seguradora e da instituição financeira pautadas em omissão de doença preexistente, por parte do segurado, no ato da contratação do seguro – Inconsistência – Seguro contratado em agência bancária, de forma padronizada, sem submissão do segurado ao preenchimento de formulário sobre o seu estado de saúde e nem realizado o exame médico prévio para a constatação de doenças preexistentes – Inexistência de elementos sólidos, como se exige para o afastamento da presunção de boa-fé do proponente, para a conclusão de que as condições de saúde do segurado apontavam para a possibilidade de sua morte no curso da contratação do seguro – Entendimento consolidado com a edição da Súmula 609 do E. STJ – Danos morais não verificados – Mero descumprimento contratual – Ação de cobrança de saldo devedor do mútuo interposta pela instituição financeira – Improcedência que se impõe, como consequência da condenação que lhe foi imposta de quitação da obrigação – Recurso dos autores provido, em parte – Preparo não recolhido adequadamente pelo réu, embora intimado ao complemento (CPC, art. 1007, § 2o) – Deserção – Recurso não conhecido.